Tribunal: STF
Processo: ARE 674807
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. DEFICIÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Os pressupostos de admissibilidade de recursos para outros tribunais é matéria infraconstitucional e não enseja o destrancamento do recurso extraordinário. Precedente: RE 598.365 RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 25.3.2010.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “I – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO OUTORGANTE E DE SEU REPRESENTANTE. IMPRESCINDIBILIDADE. Em estrita observância à disposição contida no artigo 654, § 1º, do Código Civil, a subseção I Especializada em Dissídios Individuais sedimentou o entendimento contido na Orientação Jurisprudencial nº 373, segundo o qual se constitui como requisito essencial à validade do instrumento de mandato firmado por pessoa jurídica sua identificação, bem como de seu representante legal, sob pena de caracterizar-se a inexistência do recurso, em virtude da irregularidade da representação processual (...)”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.